Tribunal: TJDFT
Processo: 0005546-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Alegação de obscuridade no decisum embargado quanto à circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza da droga) e à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Improcedência. Natureza da droga utilizada apenas para fins de elevação da pena-base. Tráfico privilegiado não reconhecido ante a dedicação do embargante-réu a atividades criminosas. Declaratórios conhecidos e desprovidos.